Tribunal: TJES
Processo: 5000084-70.2023.8.08.0046
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000084-70.2023.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIANA LIMA DE SOUZA e outros
RECORRIDO: MARIANA LIMA DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado Civel (460)

Processo nº Nº 5000084-70.2023.8.08.0046

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO e MARIANA LIMA DE SOUZA

RECORRIDO:
MARIANA LIMA DE SOUZA e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
DIEGO RAMIREZ GRIGIO SILVA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (CEAF GRUPO 1A). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de fornecimento de medicamentos padronizados (Ebix - memantina e Exalon Patch - rivastigmina) para tratamento de depressão e demência na doença de Alzheimer, e desprovido o pedido de fornecimento de medicamentos não padronizados (Efexor XR - Venlafaxina e Rameron Sal Tab - Mirtazapina).

O Estado recorreu alegando a incompetência da Justiça Estadual para o fornecimento dos medicamentos Ebix e Exalon Patch, por serem fármacos do Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) e de responsabilidade da União, pleiteando a remessa dos autos à Justiça Federal.

A autora Mariana Lima de Souza também interpôs recurso inominado, buscando a concessão dos medicamentos não padronizados (Efexor XR e Rameron Sal Tab), sob a alegação de ineficácia de similares e genéricos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a competência para processar e julgar ações de fornecimento de medicamentos padronizados do Grupo 1A do CEAF, como Ebix e Exalon Patch, pertence à Justiça Estadual ou Federal, e se há necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.

A questão em discussão também consiste em verificar se a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, como Efexor XR e Rameron Sal Tab, observou os critérios vinculantes do Tema 6 da Repercussão Geral do STF e da Súmula Vinculante 61, especificamente quanto à análise do ato de não incorporação pela CONITEC, à prevalência do parecer técnico do NATJUS sobre o laudo médico particular e à comprovação da inexistência de alternativa terapêutica eficaz e da imprescindibilidade do fármaco pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os medicamentos Ebix (memantina) e Exalon Patch (rivastigmina) pertencem ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF).

A responsabilidade pela aquisição e financiamento de medicamentos do Grupo 1A do CEAF é da União, o que implica a necessidade de sua inclusão no polo passivo e o deslocamento da competência para a Justiça Federal, conforme entendimento consolidado no Tema 1.234 da Repercussão Geral do STF.

A sentença de origem, ao conceder medicamentos não incorporados (Efexor XR e Rameron Sal Tab), fundamentou-se em laudo médico particular em detrimento do parecer técnico do NATJUS e não analisou o ato administrativo de não incorporação pela CONITEC, configurando inobservância dos requisitos formais e materiais do Tema 6 da Repercussão Geral do STF e da Súmula Vinculante 61.

A parte autora não cumpriu o ônus probatório de demonstrar cumulativamente a inexistência de alternativa terapêutica eficaz e disponível no SUS, nem a eficácia, segurança e imprescindibilidade dos fármacos pleiteados com base em evidências científicas robustas, requisitos essenciais para a concessão excepcional de medicamentos não padronizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado do Estado do Espírito Santo conhecido e provido para determinar que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial para incluir a União Federal no polo passivo como litisconsorte necessário, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, e, após, declinar a competência à Justiça Federal, mantido o fornecimento do fármaco até nova deliberação do juízo competente.

Recurso inominado da requerente Mariana Lima de Souza conhecido e desprovido, mantendo-se os termos da sentença quanto ao indeferimento dos medicamentos não padronizados. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade pela aquisição e financiamento de medicamentos pertencentes ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) é da União Federal, exigindo sua inclusão no polo passivo e o deslocamento da competência para a Justiça Federal, conforme Tema 1.234 da Repercussão Geral do STF. 2. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige a observância dos requisitos do Tema 6 da Repercussão Geral do STF e da Súmula Vinculante 61, notadamente a análise do ato administrativo de não incorporação pela CONITEC, a prevalência do parecer técnico do NATJUS e a comprovação da inexistência de alternativa terapêutica eficaz e da imprescindibilidade do fármaco pela parte autora.”

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por MARIANA LIMA DE SOUZA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora busca a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE PIUMA, a fornecerem o(s) medicamento(s) EBIX 10mg, Efexor XR 75mg, Rameron Sal Tab 30g, e Exalon Patch (adesivo), tendo em vista estar sofrendo com depressão demência na doença de Alzheimer (CID F33, F00).

A sentença proferida pelo juízo singular, concedeu a requerente a requerente o medicamento Ebix (memantina) e o Exalon Patch (rivastigmina) que são padronizados na rede publica de saúde, não concedendo o Efexor XR (Vnlafaxina) e

o Rameron Sal Tab 30g (Mirtazapina) por não estarem disponibilizado na rede publica de saúde:

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente em parte o pedido para condenar o réu ao fornecimento dos medicamentos padronizados à parte autora, negando os não padronizados pelo SUS, por ausência de requisitos que justifique.

O Estado do Espirito Santo interpôs recurso inominado sob o fundamento de que os medicamentos concedidos pelo juízo singular, incorporados a lista do SUS, Ebix (memantina) e o Exalon Patch (rivastigmina) são de competência da União, e por tanto devem os autos serem remetidos a Justiça Federal.

A requerente Mariana Lima de Souza, apresentou recurso inominado sob o fundamento de que em que pese os medicamentos indeferidos, Efexor XR (Vnlafaxina) e

o Rameron Sal Tab 30g (Mirtazapina), não são padronizados pelo SUS, para o caso da autora inexiste outro similar que tenha sido utilizado de forma eficaz, tendo a requerente inclusive testado medicamentos genéricos similares, conforme laudo medico da autora.

PROJETO DE VOTO

Concedo a gratuidade de justiça a recorrente Mariana Lima de Souza, nos termos do art. 98 do CPC.

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Passo analise individualizado dos recursos apresentados, iniciado pelo recurso do Estado do Espirito Santo.

Alega o Estado que os medicamentos concedidos pelo juízo singular se encontram na lista 1-A, sendo de responsabilidade do Governdo Federal, razão pela qual deveria o processo ser remetido a justiça federal, com a inclusão da união no polo passivo da demanda.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que o recurso do estado merece prosperar.

Inicialmente verifico no documento de ID 166102226, que os medicamentos pleiteados
Ebix (memantina) e o Exalon Patch (rivastigmina) estão constante no registro da Anvisa pertentes ao grupo 1-A.

Assim sendo, registro que a responsabilidade pela aquisição e financiamento de medicamentos pertencentes ao
Grupo 1A
do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) é da
União
, por meio do Ministério da Saúde. Consequentemente, a competência para processar e julgar as ações judiciais que pleiteiam esses medicamentos é da
Justiça Federal
.

REEXAME NECESSÁRIO – SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento de medicamentos padronizados pelo SUS – Memantina 10 mg, Donepezila 5mg e Amitriptilina 25 mg – Autora portadora de Alzheimer – Orientação do STF que em sede Tutela Provisória Incidental concedida no RE 1366243/SC (Tema 1234) assentou que nos processos judiciais que envolvam medicamentos ou tratamentos padronizados a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada do SUS, com o deslocamento de competência, se necessário – Medicamentos postulados já foram incorporados pelo SUS - Sentença proferida após 17.4.23, marco temporal estabelecido pela
Suprema Corte para fins de modulação de efeitos da decisão – Memantina 10 mg, Donepezila 5mg são medicações de alto custo cuja competência para aquisição é do Ministério da Saúde, a atrair a União para a relação processual no polo passivo
- Manutenção do Município no polo passivo da ação, uma vez que o medicamento Amitriptilina 25 mg faz parte do Componente Básico de Assistência Farmacêutica - Hipótese de litisconsórcio necessário, com a inclusão da União no polo passivo da ação – Reexame necessário provido para anular a sentença.(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 1002766-06 .2023.8.26.0292 Jacareí, Relator.: Maria Laura Tavares, Data de Julgamento: 03/05/2024, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/05/2024)

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTOS INCORPORADOS AO SUS INTEGRANTES DO GRUPO 1A DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CEAF). NECESSÁRIA PRESENÇA DA UNIÃO NO POLO PASSIVO (TEMA Nº 793, STF) . TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO RE 1.366.243 (TEMA Nº 1.234, STF) . SENTENÇA POSTERIOR.
Em se tratando de demanda em que, dois seis medicamentos pleiteados, dois deles integram o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica - Ceaf (RIVASTIGMINA e QUETIAPINA), de financiamento exclusivo pela União, faz-se compulsória a presença dessa no polo passivo, a implicar deslocamento da competência à Justiça Federal, consoante explicitado pelo STF, no voto do Min. EDSON FACHIN, ao julgar embargos de declaração no RE nº 855.178/SE, com repercussão geral (Tema nº 793), e diante de recente definição da Corte Suprema, Min . GILMAR MENDES, ao deferir, em parte, tutela provisória incidental no RE nº 1.366.243 (Tema nº 1.234), quando ainda não havia sido prolatada a sentença recorrida, cuja desconstituição se impõe
.PRINCÍPIO DA DEMANDA. ARTIGO 115, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC/15. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO. ARTIGOS 6º, 23, II E 196, CONSTITUIÇÃO FEDERAL . LIMINAR. MANUTENÇÃO.Necessária observância, contudo, ao princípio da demanda e à expressa previsão do artigo 115, parágrafo único, CPC/15, cabendo ao juízo a quo possibilitar à parte autora que emende à inicial, para que promova a inclusão da União no polo passivo, sob pena de extinção do processo, com base no artigo 485, IV, CPC/15, com posterior remessa dos autos à Justiça Federal, caso requerida tal inclusão, mantidos, no polo passivo, os entes estadual e municipal originalmente demandados, diante de consolidada jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto à tutela do direito à saúde (Tema nº 793, STF), mantida, ainda, a decisão concessiva de liminar para que seja fornecido o fármaco, como possibilita o artigo 64, § 4º, CPC/15, e orientação do Ofício-Circular nº 071/2020-CGJ, previsto, também, na decisão deferitória, em parte, da Tutela Provisória Incidental no RE nº 1.366 .243.APELO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROVIDO, PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA E DETERMINAR EMENDA À INICIAL, MANTIDA A LIMINAR. APELO DO MUNICÍPIO DE TORRES PREJUDICADO.(Apelação Cível, Nº 50013737520158210072, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em: 23-04-2024)(TJ-RS - Apelação: 50013737520158210072 OUTRA, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 23/04/2024, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2024)

Assim, concedo a parte demandante o prazo de 15 dias para que emende a petição inicial, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, e após remetam-se os autos para o Juízo Da Vara Federal.

Superado à análise do recurso do Estado, passo a analise do recurso da requerente, que solicita a concessão dos
Efexor XR (Vnlafaxina) e

o Rameron Sal Tab 30g (Mirtazapina), tendo em vista que os similares e genéricos não trouxeram o efeito esperado.

O cerne da questão reside em verificar se a decisão que determinou o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS obedeceu aos critérios vinculantes estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)
, cuja observância é obrigatória por força da
Súmula Vinculante 61
:

A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

A tese fixada pelo STF estabelece requisitos formais e materiais para a concessão judicial de fármacos não padronizados. A inobservância dos requisitos formais, como bem aponta o recorrente, acarreta a nulidade da decisão judicial. Vejamos o item 3 da tese:

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, (...) o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec (...), não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, (...) a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), (...),
não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação
;
(g.n)

No presente caso, a sentença recorrida, ao fundamentar a procedência do pedido, baseou-se de forma preponderante no laudo médico e na justificativa técnica apresentada pela parte autora, em detrimento do parecer técnico do NatJus, que opinou pelo indeferimento do pleito. Além disso, não há na decisão qualquer análise, ainda que em sede de controle de legalidade, sobre o ato da CONITEC que optou por não incorporar o medicamento pleiteado nas políticas públicas do SUS.

O Tema 06 estabelece que, para a concessão excepcional, devem ser preenchidos,
cumulativamente
, diversos requisitos, cujo ônus probatório recai sobre a parte autora.

O recorrente aponta, acertadamente, o não preenchimento de, ao menos, dois desses requisitos:

1.

Inexistência de alternativa terapêutica no SUS:
O parecer do NatJus e a manifestação da SESA informam a existência de, no mínimo, cinco medicamentos substitutos padronizados no SUS para o tratamento da depressão (Fluoxetina, Amitriptilina, Clomipramina, Carbonato de Lítio e Nortriptilina) . O laudo médico da parte autora, embora mencione a falha terapêutica com alguns desses fármacos, não comprova a ineficácia de

todas
as alternativas disponíveis na rede pública para o seu quadro clínico específico.

2.

Comprovação de eficácia, segurança e imprescindibilidade:
Este requisito exige que a eficácia do fármaco seja demonstrada com base em evidências científicas. No entanto, o parecer técnico do NatJus, colacionado aos autos pelo próprio Estado recorrente, lança dúvidas sobre a efetividade do medicamento para o fim pretendido, ao afirmar que:

"Não foi demonstrada efetividade de SPRAVATO na prevenção do suicídio ou na redução da ideação ou comportamento suicida"
.

Ademais, o parecer ressalta que "não há diferença de eficácia entre as classes de fármacos ou entre fármacos de uma mesma classe" disponíveis no SUS. A ausência de evidências robustas que atestem a superioridade e a imprescindibilidade do medicamento pleiteado em detrimento das alternativas já existentes no sistema público impede o preenchimento deste requisito essencial.

A ausência de comprovação de apenas um dos requisitos cumulativos já seria suficiente para a improcedência do pedido. Assim, a sentença recorrida ser mantida em relação ao pedido da autora.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
DOU PROVIMENTO ao recurso do Estado
, para:

1. DETERMINAR
que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial
, para incluir no polo passivo a
União Federal como litisconsorte necessário
, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

2. Cumprida a determinação supra,
desde já declino a competência à Justiça Federal.

3. Todavia,
deixo de atribuir o efeito suspensivo,
devendo ser mantido o fornecimento do fármaco até nova deliberação do juízo competente
.

Em contrapartida, NEGO PROVIEMNTO AO RECURSO da autora,
mantendo incólume os termos da sentença.
Condeno a requerente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)